Tribunal: TJPA
Processo: 0808346-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13080 - Avaliação / Reavaliação
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808346-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JACYNTHO VASCONCELLOS MOREIRA DE CASTRO JUNIOR

AGRAVADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE CÔNJUGE NO POLO PASSIVO. SÚMULA 375/STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Cristovina Pinheiro de Macedo contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que manteve decisão monocrática em agravo de instrumento para excluir a cônjuge do executado do polo passivo de execução de título extrajudicial e suspender os efeitos da penhora de imóvel rural. A embargante apontou omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre relativização da Súmula 375 e quanto ao enfrentamento dos arts. 187 do CC e 790, IV, e 792, IV, do CPC, com a finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao deixar de analisar fundamentos jurídicos indicados pela parte, especialmente no tocante à blindagem patrimonial familiar e à relativização da Súmula 375/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo restritos à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes, incluindo os arts. 790, IV, e 792 do CPC/2015 e a Súmula 375/STJ, afastando a existência de fraude à execução e de confusão patrimonial com base na ausência de prova concreta.

5.

A alegação de omissão quanto ao entendimento do STJ no EREsp 1.896.456/SP não procede, pois o acórdão fundamentou a rejeição da tese de blindagem patrimonial com base em regime de separação absoluta de bens e inexistência de indícios probatórios que autorizassem a relativização da súmula.

6.

A falta de transcrição nominal dos dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma adequada e suficiente.

7.

A pretensão de revaloração do conjunto probatório por meio de embargos revela mero inconformismo da parte, hipótese que não autoriza a modificação do julgado pela via integrativa.

8.

Aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, segundo o qual se consideram incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

2.

A análise implícita ou indireta de fundamentos jurídicos é suficiente para afastar alegação de omissão, especialmente quando a decisão adota motivação incompatível com a tese da parte.

3.

A ausência de citação literal de dispositivos legais ou precedentes jurisprudenciais não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, quando a fundamentação do julgado contempla logicamente as matérias invocadas.

4.

A simples divergência interpretativa quanto à configuração de fraude à execução não autoriza o rejulgamento da causa por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 790, IV, e 792, IV; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024;
STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
proposta por
CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO
em face de
JACYNTHO VASCONCELLOS MOREIRA DE CASTRO JÚNIOR
, em que se busca a satisfação de crédito superior a R$ 1.200.000,00, representado por notas promissórias.

No curso da execução, o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA homologou os cálculos apresentados pela exequente, incluiu a cônjuge do executado, Ruth Helena Barata Moreira de Castro, no polo passivo da demanda e determinou a expedição de carta precatória para avaliação e penhora de imóvel rural localizado no município de Viseu/PA.

Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento, por meio do qual impugnou a legalidade dos cálculos, a inclusão da cônjuge no polo passivo da execução e o alegado excesso de penhora.

Em decisão monocrática, o relator deu provimento parcial ao recurso, excluindo a cônjuge do polo passivo e suspendendo os efeitos da penhora sobre o imóvel rural.

Em face dessa decisão, a exequente interpôs agravo interno, o qual foi julgado pela 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, por meio do acórdão de ID n. 30357497, conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a exclusão da cônjuge e a suspensão da penhora, bem como registrando, com base em decisão anterior de ID n. 26801937, a ausência de sucumbência da exequente quanto aos capítulos relativos aos cálculos e ao excesso de penhora.

Na sequência, Cristovina Pinheiro de Macedo opôs Embargos de Declaração, registrados sob o ID n. 30594235, dirigidos ao acórdão de ID n. 30357497, alegando omissão quanto à aplicação do entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça sobre a relativização da Súmula 375/STJ em hipóteses de blindagem patrimonial no âmbito familiar, bem como quanto ao enfrentamento expresso dos artigos 187 do Código Civil e 790, IV, e 792, IV, do Código de Processo Civil, com o objetivo de prequestionar tais dispositivos para eventual interposição de recurso excepcional.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

Todavia, os aclaratórios não merecem acolhimento. A parte embargante pretende revisitar o mérito do recurso da decisão que julgou o agravo interno, o que não é admitido em sede de aclaratórios.

Em que pese o esforço argumentativo desenvolvido nos embargos de declaração de ID n. 30594235, não se verifica, no acórdão embargado de ID n. 30357497, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a incidência do art. 1.022 do CPC/2015.

A Turma julgadora enfrentou, de forma suficiente e coerente, a tese central da exequente/embargante, qual seja, a de que haveria fraude à execução e confusão patrimonial aptas a ensejar o redirecionamento da execução ao patrimônio da cônjuge do executado, assentando a conclusão de inexistência de elementos probatórios concretos e contemporâneos que autorizassem a excepcional inclusão da esposa no polo passivo, sobretudo em contexto de casamento sob o regime de separação absoluta de bens.

O acórdão embargado expressamente analisou o marco normativo pertinente – notadamente os arts. 790, IV, e 792 do CPC/2015, bem como a Súmula 375 do STJ – e, com base nessa moldura jurídica, afastou a configuração de fraude à execução, ressaltando a ausência de alienação ou oneração de bens posterior ao ajuizamento da demanda, de averbação de penhora ou de prova robusta de má-fé de terceiro.

A invocação, em embargos de declaração, de suposta “prova robusta” de blindagem patrimonial, construída a partir de releitura subjetiva do conjunto fático-probatório, revela mera inconformidade com o juízo de valoração já exercido pelo colegiado, não se prestando a ensejar a reabertura do debate meritório pela via integrativa.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto ao “atual entendimento” do Superior Tribunal de Justiça consagrado no EREsp n. 1.896.456/SP, tampouco quanto aos arts. 187 do Código Civil e 790, IV, e 792, IV, do CPC/2015.

A circunstância de o acórdão não transcrever nominalmente todos os dispositivos legais e precedentes mencionados pela parte não implica ausência de enfrentamento da matéria, mormente quando, como no caso, a
ratio decidendi
adotada – assentada na exigência de prova concreta de fraude ou confusão patrimonial, na presunção de incomunicabilidade dos bens em regime de separação absoluta e na inaplicabilidade de presunções ampliadas de má-fé – é logicamente incompatível com a tese de blindagem patrimonial familiar sustentada pela embargante.

O colegiado, ao aplicar a Súmula 375/STJ e o art. 792 do CPC/2015, firmou entendimento no sentido de que, na espécie, não se configurou o contexto fático-jurídico que autoriza a relativização do enunciado sumular, como delineado em precedentes específicos do STJ, razão pela qual inexiste omissão a ser suprida.

A respeito, conferir os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. (...). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024) (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (Grifei).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração interposto.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as questões suscitadas nos embargos de declaração, ainda que estes sejam rejeitados, o que afasta qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional ou violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos enunciados sumulares 211/STJ, 282 e 356 do STF.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026